Tribunal: TJSP
Processo: 0001371-10.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Amputação de parte do braço do obreiro – Conversão de "auxílio-acidente" em "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Sequelas que impedem o segurado, pessoa simples com 65 anos de idade, de baixa escolaridade e que sempre exerceu atividades braçais, sem maiores qualificações, de exercer outra função laboral, ainda que de menor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Amputação de parte do braço do obreiro – Conversão de "auxílio-acidente" em "aposentadoria por invalidez" – Admissibilidade – Caso especial – Sequelas que impedem o segurado, pessoa simples com 65 anos de idade, de baixa escolaridade e que sempre exerceu atividades braçais, sem maiores qualificações, de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade – Ação julgada improcedente – Decisão reformada – Recurso provido para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a implantação imediata do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001371-10.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
SEVERINO SOUZA DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso para julgar procedente a ação, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação da
"aposentadoria por invalidez", cessado, consequentemente, o pagamento
do "auxílio-acidente", servindo a cópia deste acórdão como ofício ao
INSS, incumbindo ao autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou
posto da Previdência Social. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.971
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 Marília.
Apelante: Severino Souza Diniz.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz: Ernani Desco Filho.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Amputação de
parte do braço do obreiro Conversão de “auxílio-acidente”
em “aposentadoria por invalidez” Admissibilidade Caso
especial Sequelas que impedem o segurado, pessoa simples
com 65 anos de idade, de baixa escolaridade e que sempre
exerceu atividades braçais, sem maiores qualificações, de
exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade
Ação julgada improcedente Decisão reformada Recurso
provido para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a
tutela de urgência para a implantação imediata do benefício.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Severino Souza
Diniz em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS, alegando que,
em razão da amputação de parte de seu braço em acidente de trabalho
ocorrido no ano de 1975, passou a receber “auxílio-acidente”, mas não possui
mais condições para trabalhar, razão pela qual busca a conversão daquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
3
benefício em “auxílio doença” ou “aposentadoria por invalidez” (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 220/222, proferida em 13 de janeiro de
2020, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios de
R$800,00, nos termos do art. 85, §8°, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica
suspensa em razão de ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Apela o vencido em busca da inversão do julgado, insistindo
no pleito formulado na exordial (fls. 237/245), sem contrarrazões (certidão de
fl. 256).
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo obreiro e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, trata-se a espécie de demanda em que o segurado
procura a reparação do prejuízo funcional provocado pelos males indicados na
inicial.
Realizada a perícia no IMESC, o perito oficial, após
proceder ao exame físico e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
assentou em seu laudo de fls. 203/209 que “... DISCUSSÃO: (...) Após análise
criteriosa do histórico, documentação médica e exame clínico específico, foi
possível estabelecer nexo de causalidade entre os fatos narrados e o acidente
relatado em 17 de abril de 1974. Teve tratamento cirúrgico na época com nova
intervenção seis meses após para melhora de cicatrização local. Tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
4
incapacidade laboral parcial desde essa data, de forma permanente, podendo
exercer atividades de menor complexidade, como tem feito com venda de
sorvetes. O periciado apresenta situação médica prevista no Anexo III para a
caracterização da concessão de auxílio acidente. CONCLUSÕES: Há nexo
das sequelas com o acidente de 17.04.1974. Tem incapacidade laboral de
forma parcial e permanente. Data do início da incapacidade a do acidente
17.04.1974”.
Essas observações ensejariam, em tese, o deferimento do
“auxílio-acidente” ao autor.
Contudo, de acordo com o mesmo laudo e com os
documentos juntados com a inicial, noto que o obreiro sofreu séria lesão,
consistente em amputação do braço abaixo do cotovelo, e, pelo que se infere
dos elementos existentes nos autos, não há como se negar que ele, pessoa
simples, atualmente com 65 anos de idade, e que sempre executava trabalhos
braçais, não possui maiores qualificações que lhe proporcione a oportunidade
de exercer outra função laboral, ainda que de menor complexidade. Ademais,
diante da atual conjuntura socioeconômica do país, em que falta emprego às
pessoas que se encontram até mesmo livre de limitações físicas, não se pode
crer que encontrará colocação com as restrições apontadas no laudo pericial.
Este entendimento, aliás, vem estampado no julgado abaixo
colacionado:
“A ação dos juizes e tribunais, na aplicação das leis, é
norteada por princípios e regras, sendo que, para obter a
justa aplicação da norma, é necessário que o juiz passe a
investigar o significado intrínseco delas, isto é, não se limite
à pura letra, mas consiga captar seu próprio sentido e seu
espírito. Deve advertir-se, como esclarece GIORGIO DEL
VECCHIO, que o verdadeiro significado da norma é,
amiúde, superior à intenção dos legisladores que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
5
formularam. Quando o legislador estabelece uma norma,
não é possível prever todas as aplicações que a mesma
poderá ter. Sem dúvida o juiz, ao interpretar a lei não pode
tomar liberdades inadmissíveis com ela. Mas, de outro lado,
não deverá quedar-se surdo às exigências do real e da vida.
O direito é essencialmente uma coisa viva, pois ele está
destinado a reger os homens, isto é, seres que se
movimentam, pensam, agem, mudam e se modificam. O fim
da lei não é a cristalização ou imobilização da vida, e, sim,
manter contato íntimo com esta, segui-la em sua evolução e
adaptar-se a ela. Daí resulta que o direito é destinado a um
fim social, de que deve o juiz participar ao interpretar as
normas legais, sem se aterrar ao texto, às palavras, mas
tendo, principalmente, de analisar as necessidades sociais,
como ainda as exigências da Justiça e da equidade que
elas visam disciplinar, ou seja, em outras palavras, tal
interpretação das leis, não deve ser puramente formal, mas
sim, antes de tudo, real, humana e socialmente útil,
devendo ser observado o princípio inserto no artigo 5.° da
Lei de Introdução ao Código Civil.” (Apelação Cível
n.o137.511-5/5-00, Rel. Des. EMMANOEL FRANÇA).
No mesmo sentido:
“O Juiz, com base em tudo que dos autos consta,
decide não só pelo que é correto, mas também pelo que é
justo, podendo valer-se ainda do que dita o artigo 5o, da
LICC ("na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a
que ela se dirige e às exigências do bem comum"). Nunca
será demais lembrar, ainda, que "judex est peritus
peritorum", consoante afirmado, aliás, no artigo 436 do
Código de Processo Civil, de forma que cabe ao Magistrado
avaliar as conclusões periciais e o conteúdo das provas,
observadas as peculiaridades de cada caso concreto, para
que possa bem decidir a questão que lhe é apresentada,
conferindo a cada um o que lhe é devido; em termos bem
claros: cabe ao Magistrado, precipuamente, fazer justiça.
Nunca se olvide, outrossim, que as particularidades da
matéria acidentária recomendam, por vezes, um certo
abrandamento da rígida legalidade e do apuro técnico
científico próprios de outras modalidades de processo, tanto
que vige a máxima inteiramente aceita em nossos pretórios
de que "in dúbio pro misero.” (Apelação Cível n.o
733.244-00/2 Rel. Regina Zaquía Capistrano da Silva).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
6
Em idêntica linha, são os julgados recentes do Col. Superior
Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:
"PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS
DO SEGURADO. VALORAÇÃO DA PROVA COLHIDA NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 07 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "A concessão da aposentadoria por invalidez deve
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei
no 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e
culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas
tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o
trabalho. Precedentes. Agravo regimental não provido"
(STJ, AgRg no REsp 1338869/DF, Relator Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/11/2012).
II. Reconhecido, pelo Tribunal de origem, que o
recorrido faz jus ao benefício de aposentadoria por
invalidez, a mudança de entendimento acerca da questão
demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado, pelo enunciado da Súmula 07 desta
Corte.
III. Consoante a jurisprudência do STJ, "concluindo o
juízo de origem, com base no contexto fático-probatório dos
autos, que a parte autora faz jus ao benefício, a revisão
desse posicionamento encontra óbice no enunciado no 7 da
Súmula n. 7/STJ. (...)" (STJ, (...)" (STJ AgRg no Ag
1368042/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 12/09/2011). IV. Agravo
Regimental improvido.
AgRg no Ag 1368042/SP, Rel. Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 12/09/2011).
IV. Agravo Regimental improvido.( AgRg no AREsp
36281 / MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
21/02/2013).
"PREVIDENCIÁRIO
-
PROCESSO
CIVIL
-
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE
PARCIAL
-
AGRAVO
REGIMENTAL
-
QUESTÃO
PACIFICADA EM AMBAS AS TURMAS DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
7
PÚBLICO - CONSIDERAÇÃO DE FATORES SÓCIO-
ECONÔMICOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO - PRECEDENTES.
1. Encontra-se pacificada na jurisprudência de ambas as
Turmas de Direito Público a tese no sentido de que a
incapacidade parcial para o trabalho, aliada a fatores sócio-
econômicos, é causa para a concessão de aposentadoria
por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.
Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.( AgRg no AREsp
201186 / SP, Ministra ELIANA CALMON, j. 09/10/2012.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal havia sido reconhecido anteriormente pela própria
autarquia, tanto que, em razão do acidente, deferiu ao segurado “auxílio-
acidente” (espécie 91), ainda ativo (fl. 70).
Nesse contexto, respeitado o entendimento adotado pelo
douto magistrado sentenciante, as condições atuais do autor, incapacitando-o
total e permanentemente para o trabalho, bem como a presença do nexo
causal, permitem concluir que é devido o benefício da "aposentadoria por
invalidez" acidentária.
Assim, o provimento do recurso é de rigor, para o fim de ser
julgada procedente a ação, condenado o INSS a pagar ao obreiro, na forma do
art. 42, da Lei no 8.213/91, “aposentadoria por invalidez acidentária” de 100%
do salário-de-benefício, desde a data da citação ocorrida em 31/01/2018 (fl.
54), descontados os valores pagos a título de "auxílio acidente", cuja
cessação fica aqui determinada, mais o abono anual, na forma do art. 40, do
mesmo diploma legal, concedida a tutela de urgência, para a estrita finalidade de
implantação imediata do benefício, pois presentes os requisitos ensejadores da
medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
8
No mais, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido na fase de liquidação do julgado,
assim que apurado o valor devido, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do novo
Código de Processo Civil.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em
que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, §
11 do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a
Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo
prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o
benefício ser pago desde a indevida alta médica, nos
termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991, com
observação. PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de
liquidação. Aplicação do art. 85, §3o, §4o, II, e §11, do
NCPC. PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros e correção monetária que
obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
9
com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos
até que proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento
do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes
do
julgamento.
PROCESSUAL
CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão de
acidente de trabalho, o benefício é devido Inteligência do
art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-acidente Termo inicial
No caso específico, na data da citação da autarquia

Observação de que o auxílio-acidente deve ser suspenso
nos períodos posteriores em que o autor receber auxílio-
doença pelo mesmo fato gerador. Débitos em atraso do
INSS Juros e correção monetária Considerando que a
data de início do pagamento do benefício é posterior ao
início da vigência da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o tema no 810. Processual Civil
Acidente do Trabalho Honorários Advocatícios, art.
85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015 Fixação
postergada para a fase da execução, por ausência de
parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS
OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017)” (destaquei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
10
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os
juros de mora, incidentes desde o termo inicial do benefício, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta
de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos
atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o
presente julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
0001371-10.2018.8.26.0344
Nome do Segurado:
Severino Souza Diniz
Benefício Concedido:
Aposentadoria por invalidez
100% do
salário de benefício
DIB:
31/01/2018 (fl. 54)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins consignados, DOU provimento
ao recurso, para julgar procedente a ação, concedida, de ofício, a tutela de
urgência para a imediata implantação da "aposentadoria por invalidez",

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
11
cessado,
consequentemente,
o
pagamento
do
"auxílio-acidente",
servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao
autor ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência
Social.
ALDEMAR SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001371-10.2018.8.26.0344 -Voto no 36.971 - CT
12